Tribunal: TJMT
Processo: 1006718-24.2025.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006718-24.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA LETICIA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 040.299.271-73 (APELANTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), JUDIVAN JESUS DAS NEVES - CPF: 778.831.441-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERICIA CONTABIL. DESNECESSARIA.

LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (iii) se o terceiro garantidor hipotecário possui legitimidade passiva para figurar na execução; (iv) se a CCB, acompanhada de demonstrativo de débito, possui os requisitos de liquidez e certeza;(v) o reconhecimento da impenhorabilidade do bem dado em garantia real.

III. Razões de decidir

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso impugna os fundamentos da sentença, expondo as razões para a reforma.; O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito; A CCB, acompanhada de planilha de cálculo que demonstra a evolução do débito, é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; A impenhorabilidade do bem de família depende de prova robusta, cujo ônus é do executado. A ausência de comprovação, somada à exceção legal da hipoteca sobre o bem, afasta a proteção legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil em embargos à execução quando os elementos documentais são suficientes para o exame da legalidade dos encargos. 2. O terceiro hipotecante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, limitando-se sua responsabilidade ao bem dado em garantia. 3. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de memória de cálculo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade’.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Andreia Leticia dos Santos Muniz
e
Judivan Jesus das Neves
contra a sentença proferida pelo MM Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1006718-24.2025.8.11.0006, opostos em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou o prosseguimento da execução.

Inconformados, interpuseram o presente recurso de Apelação (
ID 338016880
) sustentando, em síntese:
a)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil e
b)
a nulidade da execução por iliquidez do título, ao argumento de que o demonstrativo de débito apresentado pela cooperativa é genérico e não permite a compreensão da evolução da dívida.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo-se a execução, ou, subsidiariamente, anulando-se a decisão para reabertura da instrução processual com a realização da prova pericial contábil.

Em sede de

contrarrazões (ID 338016883), o apelado suscitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta por Andreia Leticia dos Santos Muniz e Judivan Jesus das Neves contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, mantendo hígida a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no C25423401-8, no valor originário de R$ 110.000,00, com saldo exequendo indicado em R$ 134.150,47.

Na origem, os devedores alegaram, em síntese: (i) ausência de fundamento jurídico para inclusão de Judivan Jesus Vieira das Neves no polo passivo, por ser apenas proprietário do imóvel hipotecado, sem qualidade de devedor, fiador ou avalista; (ii) contradição entre o título e a narrativa da inicial, afirmando que a cédula indicaria parcelas mensais, enquanto a petição executiva falaria em parcelas anuais; (iii) iliquidez do título, em razão de suposta ausência de memória discriminada de cálculo e de demonstração da evolução do débito; (iv) nulidade da execução por falta de notificação prévia dos devedores; (v) nulidade da hipoteca por incidir sobre bem de família impenhorável; (vi) abusividade dos encargos contratuais, com capitalização indevida de juros e utilização do CDI como índice de correção; e (vii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

Requereram, ainda, concessão de efeito suspensivo aos embargos, suspensão da execução até julgamento do Tema Repetitivo no 1.261 do STJ, reconhecimento da inépcia da petição inicial executiva, revisão de encargos e declaração de nulidade da garantia hipotecária.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os executados.

Nas contrarrazões, o apelado suscita,
preliminarmente,
o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Sem razão, contudo.

Embora os apelantes reproduzam parte dos argumentos já ventilados na petição inicial, as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em especial no que tange à liquidez do título executivo. Fica claro o inconformismo com a decisão e os motivos pelos quais se busca a reforma.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.[...]”.
(TJMT, RAC 0001226-76.2014.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, J. 07/03/2023).

Assim,
rejeito a
preliminar
.

No
mérito
, a controvérsia devolvida ao Tribunal gravita, essencialmente, (i) nulidade da execução pela inclusão de Judivan Jesus Vieira das Neves no polo passivo, por ser apenas proprietário do imóvel hipotecado; (ii) iliquidez e inexigibilidade do título, por ausência de memória discriminada de cálculo; (iii) nulidade da garantia hipotecária por se tratar de bem de família; (iv) abusividade dos encargos (capitalização e utilização do CDI); (v) nulidade da execução por ausência de notificação prévia; e (vi) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil requerida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Os apelantes sustentam que o Sr. Judivan Jesus Vieira das Neves não poderia figurar no polo passivo da execução, por não ser devedor principal, fiador ou avalista, mas apenas proprietário do imóvel dado em garantia hipotecária.

A sentença concluiu em sentido oposto, valendo-se do art. 779 do CPC e de precedente desta Corte, para assentar que o proprietário do bem dado em garantia pode ser demandado, ao menos até o limite do valor do bem gravado.

A questão, todavia, exige exame à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a posição processual do terceiro garantidor real. Em precedente paradigmático, a Terceira Turma afirmou que o hipotecante de terceiro pode ser executado diretamente, na medida em que o negócio acessório (hipoteca) adquire autonomia suficiente para permitir a execução contra aquele que ofereceu o bem em garantia, subsumindo-se à figura do “devedor” para fins de legitimação passiva excepcional. Ali se assentou que o fato de não ser devedor da obrigação principal não afasta a legitimidade extraordinária do garante real, que submeteu, voluntariamente, parte de seu patrimônio à satisfação do crédito.

Por outro lado, em julgados mais recentes, a Corte Superior vem delimitando com maior rigor a extensão dessa responsabilidade, deixando claro que a sujeição do terceiro garantidor não equipara integralmente sua posição à do devedor principal, mas restringe a responsabilidade ao bem dado em garantia, sem ampliação para o restante do patrimônio. Na mesma linha, a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a figura do interveniente hipotecário como responsável patrimonial até o limite do bem, sem que reste configurada obrigação pessoal típica do devedor contratual.

À propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. INTERVENIENTE ANUENTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA A GARANTIA POR ELE PRESTADA. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 1.419 DO CC/2002. 3. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TERRENO OFERECIDO EM GARANTIA DO EMPREENDIMENTO. DESMEMBRAMENTO POSTERIOR, PELA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES. MATRÍCULA MÃE INDICADA À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO POR NOVAS MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS. EXTINÇÃO DA GARANTIA. RECONHECIMENTO. 4. CONTRATO DE PERMUTA REALIZADO ENTRE O GARANTIDOR E A CONSTRUTORA. TRANSFERÊNCIA DO TERRENO EM TROCA DE ALGUMAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. BENS HIPOTECADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INDICADOS NA EXECUÇÃO. BAIXA DOS GRAVAMES DAS UNIDADES EM PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. BENS QUE TAMBÉM NÃO PODEM RESPONDER PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.2. Patente a legitimidade passiva da parte que oferece em garantia real hipotecária um imóvel de sua titularidade, independente da destinação posterior desse bem no curso do processo.3.
A responsabilidade do interveniente hipotecário está restrita ao bem oferecido como garantia e não à sua pessoa, que não comprometeu seu patrimônio além daquele indicado no instrumento contratual.4. Apesar da inclusão do garantidor ter sido justificada pela qualidade de interveniente hipotecante sua manutenção no polo passivo da execução não se mantém no caso de o imóvel objeto da garantia contratual ter sido substituído pelas diversas unidades autônomas
.5. As unidades recebidas pelo garantidor em contrato de permuta realizado com a construtora também não podem ser objeto de penhora, já que as hipotecas que incidiam sobre os apartamentos foram baixadas por decisão judicial transitada em julgado.6. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ, REsp n. 2.183.144/SE, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 01/04/2025- grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO NO POLO PASSIVE DE INTERVENIENTE-GARANTIDOR E ANUENTE-GARANTIDOR – INDEFERIMENTO – INTERVENIENTE-GARANTIDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível o ingresso posterior no polo passivo da demanda do interveniente garantidor, nos termos do art. 779, inc. V, do CPC, pois é este o responsável legal pelo debito executado até o limite da garantia prestada, vez que possui responsabilidade solidária quanto à satisfação da dívida no próprio título executivo.Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAI 1007930-35.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 05/06/2024).

À luz desse quadro, o equacionamento mais consentâneo com a jurisprudência do STJ e desta Corte é reconhecer a legitimidade do proprietário do bem hipotecado para figurar no polo passivo da execução, na condição de garantidor real (hipotecante), porque expôs bem de sua propriedade à satisfação do crédito.

Importa ressaltar que sua responsabilidade, contudo, é estritamente patrimonial e limitada ao imóvel hipotecado, não se estendendo, em regra, a outros bens do seu acervo.

Assim, afasta-se a tese de ilegitimidade absoluta, mas impõe-se explicitar que eventual constrição deverá recair prioritariamente sobre o bem dado em hipoteca, vedada a ampliação de sua responsabilização para além dos limites da garantia.

Os apelantes defendem a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, que consideram indispensável para aferir a correção dos encargos e a evolução do débito.

A tese não merece prosperar.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a discussão sobre a validade dos encargos contratuais e a liquidez da Cédula de Crédito Bancário (CCB) é predominantemente de direito e pode ser dirimida com base na análise do próprio contrato e do demonstrativo de débito que o acompanha. A produção de prova pericial torna-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, como ocorre na hipótese.

Este Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE . COMISSÃO FLAT. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, mantendo a higidez da cédula de crédito bancário e determinando o prosseguimento da execução por quantia certa.

II . Questão em discussão

2. Discute-se a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil, a validade e liquidez do título executivo extrajudicial, a legalidade da capitalização de juros, a aplicação da Tabela Price, a cobrança da comissão flat, o custo efetivo total, bem como a impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3 .
Não há cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito e a prova documental constante dos autos é suficiente ao deslinde da causa ( CPC, art. 355, I).

4.
A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade previstos em lei, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários detalhados
(Lei n . 10.931/2004, art. 28, § 1o; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .251.340/RJ).

5. É legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ) .

6. A utilização da Tabela Price é admitida, não caracterizando, por si só, anatocismo ou abusividade, conforme jurisprudência do STJ e TJMT.

7. A comissão flat, desde que pactuada de forma clara e previamente informada, não configura abusividade, sendo legítima a sua cobrança se demonstrada a prestação do serviço .

8. Não se evidenciou onerosidade excessiva ou abusividade dos juros, que se mantiveram dentro dos limites da média de mercado divulgada pelo Banco Central (STJ, REsp n. 1.061 .530/RS - Tema 24).

9. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não restou comprovada, incumbindo à parte executada tal ônus (Lei n. 8 .009/90).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente. 2. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial hábil quando acompanhada de demonstrativo do débito . 3. É legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que pactuada de forma expressa. 4. A utilização da Tabela Price não caracteriza, por si só, anatocismo ou abusividade . 5. É válida a cobrança de comissão flat pactuada de modo claro e informado, salvo prova de abuso ou ausência de contraprestação. 6. A proteção do bem de família depende de comprovação robusta da condição alegada pela parte executada.”
(RAC n. 10043695920238110025, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02/07/2025 - grifei)
.

In casu
, os apelantes limitaram-se a impugnar genericamente os cálculos, sem apontar, de forma específica e fundamentada, quais seriam as supostas abusividades ou incorreções.

Importante frisar que a perícia contábil é meio de prova destinado a esclarecer aspectos técnicos de cálculo, não substituindo o ônus da parte de indicar objetivamente onde reside o suposto excesso e qual o montante que entende devido. Ausente essa indicação, não há falar em nulidade da sentença por indeferimento da prova técnica.

Portanto, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

Os apelantes insistem na tese de que a execução é nula, pois a CCB não possui liquidez, uma vez que o demonstrativo de débito juntado pela exequente não detalha a evolução da dívida.

Novamente, sem razão.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de lei, conforme dispõe o art. 28 da Lei no 10.931/2004. Para sua execução, exige-se que venha acompanhada de uma planilha de cálculo que permita ao devedor compreender a origem e a evolução do débito, o que foi devidamente observado pela cooperativa apelada.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual possuem entendimento consolidado de que, para a execução de contratos bancários, é suficiente a apresentação do instrumento contratual e da planilha de cálculo, sendo desnecessária a juntada de todos os extratos da movimentação da conta.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO

Caso em exame:

Embargos à execução opostos por LN Gestão de Negócios EIRELI - ME e Maria de Deus de Oliveira Souza contra Banco Bradesco S .A., rejeitados em primeiro grau, com fundamento na suficiência do título executivo e do demonstrativo de débito. Recurso de apelação busca a anulação da sentença ou a apresentação de demonstrativo analítico detalhado.

Questão em discussão:

Exigibilidade de apresentação de demonstrativo analítico pormenorizado em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário .

Suficiência do instrumento contratual e planilha de cálculo para caracterização da liquidez e certeza do título.

Ônus da prova nos embargos à execução.

III. Razões de decidir:

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art . 28 da Lei no 10.931/2004. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que para a execução de contratos bancários é suficiente a apresentação do instrumento contratual, acompanhado de planilha de cálculo, sendo desnecessária a juntada de todos os extratos da movimentação da conta (REsp 1.495 .649/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/08/2015). No caso, o banco apresentou os documentos exigidos, e os embargantes não demonstraram vícios concretos nos valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas . Assim, não há que se falar em ausência de liquidez ou certeza do título.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade. "Título executivo bancário é suficiente quando instruído com instrumento contratual e planilha de cálculo, dispensando-se demonstrativo analítico pormenorizado, desde que presentes os elementos essenciais para identificação do débito."[...]
(RAC n. 1030883-64.2024.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Ricardo Gomes de Almeida, J. 03.02.26).

No caso em pauta, a execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário e a respectiva memória de cálculo, documentos que se mostram suficientes para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

Ainda que não tenha sido objeto central do apelo, mas ventilada na origem, ressalto que a alegação de
impenhorabilidade do bem de família
foi corretamente afastada pelo juízo singular, pois o ônus de comprovar que o imóvel se enquadra como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, é do devedor.

No presente caso, os apelantes não se desincumbiram de tal ônus, deixando de apresentar provas robustas de que o imóvel penhorado serve como residência da entidade familiar.

Em caso análogo, esta Corte assim entendeu.
In verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO RESIDENCIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel alegadamente utilizado como bem de família. O imóvel, registrado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, teve fração ideal de 13,33% penhorada no curso da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos da Lei no 8.009/1990 para ser reconhecido como bem de família impenhorável; e (ii) analisar a possibilidade de penhora da fração ideal do imóvel de propriedade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, exige a comprovação de que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e que serve como moradia permanente da entidade familiar.

O ônus da prova recai sobre o executado, que deve demonstrar de forma inequívoca o uso residencial do imóvel, por meio de documentos idôneos, como certidões de propriedade, comprovantes de residência e declaração formal de impenhorabilidade.

No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório, pois não juntou certidões negativas de propriedade de outros imóveis nem documentação suficiente para comprovar que o bem serve de residência habitual. Pelo contrário, os documentos apresentados indicam endereço diverso do imóvel penhorado, o que contradiz sua alegação.

A penhora da fração ideal do imóvel indivisível é admitida pelo art. 843 do CPC, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação. A eventual dificuldade de alienação da fração ideal não impede a constrição judicial, pois a execução se processa em favor do credor.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reafirma a necessidade de prova cabal do uso residencial do imóvel para aplicação da impenhorabilidade e reconhece a possibilidade de penhora da fração ideal pertencente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade do bem de família exige a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado e que serve como moradia permanente da entidade familiar, ônus que recai sobre o devedor.

A ausência de prova cabal do uso residencial do imóvel afasta a proteção da Lei no 8.009/1990.

A penhora da fração ideal de imóvel indivisível é admitida, sendo garantida ao coproprietário não executado a preferência na arrematação, conforme o art. 843 do CPC.”
(RAI n.

10358906320248110000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes,

j. 18.02.25 - negritei,)

Ademais, como bem pontuado na sentença, mesmo que fosse comprovada a condição de bem de família, a impenhorabilidade não seria oponível no caso, em razão da exceção prevista no art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, que trata da execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pela entidade familiar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma fixada pelo douto magistrado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026